Tribunal: TJES
Processo: 5005391-36.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005391-36.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GIZELIA SANTOS ESTEVES
RECORRIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005391-36.2022.8.08.0047

RE
CORRENTE
:
GIZELIA SANTOS ESTEVES

REC
ORRID
A
:
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
BANCO. CESSÃO DE CRÉDITO. OBRIGAÇÃO DE ORIGEM DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA. COBRANÇA ILEGÍTIMA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
DANOS
MORAIS CONFIGURADOS
. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 9198565.

Contrarrazões no Id. 9198569.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 9198565), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Também concedo à Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, pois de acordo com o art. 99, §3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência de recursos feita pela pessoa natural. Destaco ainda que, para o deferimento da gratuidade judiciária, não se faz necessária a demonstração de miserabilidade, mas sim que existam indícios que o pagamento das despesas processuais inviabilizará o sustento próprio da Recorrente e/ou de sua família, o que se verifica no caso dos autos.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 9198563), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: ‘
‘Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado inicial, tornando sem efeito a tutela de urgência a seu tempo deferida. Extingo o feito com base no art. 487, inc. I, do NCPC.’’

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais com antecipação parcial dos efeitos da tutela sob o argumento de que a Autora deparou-se com o seu nome inscrito no serviço de proteção ao crédito, apesar de desconhecer a suposta dívida de R$ 1.078,10 (mil e setenta e oito reais e dez centavos), não tendo contratado nenhum serviço junto à Ré.

Em suma,
o
magistrad
o

primevo

entendeu que ‘‘
[...] a parte demandada logrou êxito em comprovar a regularidade da constituição do débito, de modo que competia à parte requerente demonstrar o adimplemento.
Acrescenta que ‘‘[...] o documento de Id. 21281398 contém faturas de cartão de crédito em nome da autora emitidas pelo Banco PAN, onde constam compras efetuadas e parceladas, o que não foi impugnado’’.

A

Autor
a
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r.
s
entença alegando
ausência de apresentação do termo de cessão de crédito, unilateralidade dos
prints
internos
e necessidade de condenação em danos morais.

Pois bem.

No caso, cabia à Recorrida alegar e provar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da Autora, sob pena de admissão implícita da procedência do pedido, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Nesse sentido, ante a ausência de provas contundentes e efetivas a demonstrar a contratação do serviço pela Recorrente, e, por conseguinte, a existência de dívida legítima capaz de justificar a sua negativação,
entendo estar evidenciada a conduta ilícita da Ré, consubstanciada na cobrança indevida de débito.

Sequer foi acostado aos autos qualquer documento comprovando a existência de um contrato entabulado entre a Autora e o banco Panamericano (atual Banco PAN), nem recibo hábil a comprovar o pagamento das faturas anteriores.

Soma-se a isso o fato de o termo de cessão juntado pela Recorrida (Id. 9198561) oferecer dúvidas sobre a autenticidade do documento, vez que não é possível conferir a autenticidade daquele e das assinaturas constantes.

Ainda, não há demonstração de que a Recorrente, de fato, recebeu a notificação do suposto contrato de cessão de crédito.

Logo,
concluo que a Recorrida deixou de juntar os documentos que comprovam a contratação dos serviços e o inadimplemento ilícito que justificariam a inclusão da Autora na lista de negativados
. Por essa razão,
declaro a inexistência do débito discutido nestes autos, no valor de
R$ 1.078,10 (mil e setenta e oito reais e dez centavos)
e determino a exclusão definitiva do nome da parte autora dos órgão de proteção ao crédito
, cabendo à SECRETARIA DA 1ª TURMA RECURSAL, OFICIAR, INCONTINENTI, independente de trânsito em julgado, ao SPC/SERASA, para a baixa da restrição lançada pela
Itapeva.

Ademais, afasto a alegação de culpa exclusiva de terceiro, porquanto a fraude que a empresa admite ter sido vítima só ocorreu pela falha na verificação dos dados apresentados e pela insuficiência dos procedimentos adotados durante a cessão de crédito. Condutas estas, determinantes para a imputação incorreta de dívida à Autora.

O argumento de que a Recorrente possuía negativações anteriores àquela impugnada nos autos também não merece prosperar. Entendo que o ‘‘print’’ (Id. 9198569, págs. 10/11) apresentado pela Ré não demonstra de onde foram extraídas as informações a respeito das dívidas imputadas à Autora, tratando-se de prova unilateral. Há também o detalhe de que os números dos ‘‘documentos de origem’’ não correspondem àqueles indicados pela própria Recorrida.

Quanto à indenização por danos morais, é sabido que a ilícita inscrição enseja a reparação por dano moral puro ou dano presumido. A compensação nesse caso independe da demonstração da dor, traduzindo-se, pois, em consequência
in re ipsa
, intrínseca à própria conduta que injustamente atinja a dignidade do ser humano. Assim, não há se falar em inexistência de danos morais, como alegado nas razões recursais. A doutrina hodierna e a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça são pacíficas no sentido da dispensabilidade de prova do dano moral em virtude de indevida negativação do nome do consumidor nos órgãos restritivos de crédito, bastando a existência do fato.

Relativamente ao
quantum
, considerando que, ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito,
entendendo correto e proporcional a fixação da quantia de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) a título de danos morais indenizatórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONFIRO

PROVIMENTO
para
reformar
a r. sentença impugnada,
JULGANDO PROCEDENTE
S
os pedidos, para:

a
)
DECLARAR
a inexistência do débito discutido nestes autos, no valor de R$ 1.078,10 (mil e setenta e oito reais e dez centavos).

b
)
CONDENAR

a
Recorrid
a

ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS
a
indenizar
a

R
ecorrente
GIZELIA SANTOS ESTEVES

na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais,
com correção e juros de lei a partir deste julgamento.

c
)
DETERMINAR
a exclusão definitiva do nome da parte autora GIZELIA SANTOS ESTEVES (CPF 042.143.445-70) dos órgãos de proteção ao crédito SPC/SERASA, cabendo à SECRETARIA DA 1ª TURMA RECURSAL, OFICIAR, INCONTINENTI, independente de trânsito em julgado, ao SPC/SERASA, para a baixa da restrição lançada pela Recorrida ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS.

Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)